Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708131-55.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO RECORRIDOS: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, CLAUDINA APARECIDA BONER, MARIA CRISTINA BONER LEO, ELIANA VIEIRA MAGALHÃES SILVA, OLAVO MAGALHÃES SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LITIGIOSIDADE DO BEM. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO COMPRADOR. BOA-FÉ CARACTERIZADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. BEM OBJETO DE CONTRATO DE DOAÇÃO SIMULADA. NULIDADE DA DOAÇÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. 1. O indeferimento de produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. O acolhimento de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, constitui medida excepcional para fins de prova de simulação na aquisição de bem, devendo ser indeferido quando for possível o esclarecimento dos fatos com base no acervo probatório constante dos autos. 3. É admissível a apresentação de reconvenção em face do autor e de terceiros pretensão reconvencional contra autor e terceiros, quando demonstrada a existência de liame entre os fundamentos invocados pela reconvinte em relação às questões debatidas na lide principal. 4. Quem adquire imóvel envolvido em processo judicial fica sujeito a suportar as consequências das decisões judiciais exaradas na demanda em curso, ressalvada a hipótese de boa-fé na aquisição, caracterizada pelo desconhecimento da existência do litígio. 5. Não estando evidenciado que o autor da Ação de Imissão de Posse tinha efetivo conhecimento a respeito da litigiosidade que pendia sobre a posse e a propriedade do imóvel por ele adquirido, não há como lhe ser estendidos os efeitos da sentença exarada nas demandas judiciais em curso à época da celebração do contrato de compra e venda. 6. A existência de contradição entre a vontade externada e a verdadeira intenção das partes, na pactuação de um negócio jurídico, caracteriza simulação, ocasionando a sua nulidade. 7. A doação de bem litigioso, realizada com a finalidade de impossibilitar a perda da propriedade por força de decisão judicial em favor de terceiro, caracteriza ato simulado, a justificar a declaração de nulidade do ato jurídico. 8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355 e 369, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oportunamente requerida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355 e 369, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Portanto, a quebra de sigilo fiscal pretendida pela parte ré foi corretamente indeferida, uma vez que os documentos apresentados pela parte autora demonstram compatibilidade de patrimônio e renda para a aquisição do bem imóvel objeto do litígio. De igual sorte, a produção da prova testemunhal requerida se mostra inútil para os fins pretendidos, uma vez que o deslinde dos fatos sobre os quais gravita a controvérsia fática pode ser dirimida pelo exame dos documentos que instruem o presente processo. Com efeito, a oitiva das partes seria insuficiente para desconstituir a farta documentação apresentada nos autos, sobretudo quando as partes já negaram, em contestação e réplica, a alegação de existência de fraude e simulação.” (ID 21605137 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030